Tribunal: TJBA
Processo: 8033217-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033217-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: NELSON LUIS CARVALHO MONTANHA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA E CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8033217-09.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO ITAUCARD S.A.
e em que é agravado
NELSON LUIS CARVALHO MONTANHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça